Tribunal: TJDFT
Processo: 0737257-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (AUTOR). IMPOSSIBILIDADE.

1. A Lei no 8.078/1990, em seu artigo 6o, inciso VIII, estabelece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos.

2. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não a argua como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.

3. As demandas cuja discussão imponham a aplicação das regras consumeristas envolvem os ditames da competência relativa e não absoluta, ainda que se depare com um sistema de proteção ao consumidor, preconizado no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90. Assim, tratando-se de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atenda a seus interesses, segundo o regulado pela legislação processual, ficando o magistrado impedido de declinar da sua competência para o foro de seu domicílio, invocando o sistema protetivo, pois nesse caso, ao contrário de ampará-lo, estaria desconsiderando a sua eleição prévia.

4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.